Tribunal: TJES
Processo: 0011854-89.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011854-89.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADSON FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011854-89.2016.8.08.0047

APELANTE: ADSON FERREIRA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA CORRUPÇÃO
.
DESNECESSÁRIO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

1. O curso da prescrição interrompe-se pela Decisão de Pronúncia, Decisão Confirmatória de Pronúncia e Sentença condenatória, conforme estabelece o art. 117, incisos II, III e VI, do Código Penal.

2.Uma vez reconhecida a reincidência do recorrente, o prazo prescricional deve aumentar de 1/3 (art. 110, última parte, do Código Penal)

3. O art. 115, do Código Penal estabelece o que o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, quando o agente é menor de 21 anos na data do fato.

4. Em razão dos 03 (três) marcos interruptivos da prescrição no caso dos autos (art. 117, incisos II, III e IV, do Código Penal), observo que
não transcorreu período maior que
02
(
dois
) ano
s
e 08 (oito) meses.
Rejeitado
o pleito de prescrição
da pretensão punitiva estatal.

5. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova judicial existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

6. "
A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.
” (STJ; AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

7.

Recurso

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011854-89.2016.8.08.0047

APELANTE: ADSON FERREIRA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADSON FERREIRA SANTOS

em face da r. Sentença, inserta no link constante no ID (DOC 00118548920168080047 vol 2.pdf. pp. 205/210 e 325), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 129, § 6º, ambos do Código Penal, e pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/9, na forma do art. 69, do Código Penal, imputando a pena total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção,

em regime, inicialmente, fechado. Ao final, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do art. 129, § 6º, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade especificamente quanto ao delito de lesão corporal culposa.

Nas razões recursais (DOC 00118548920168080047 vol 2.pdf. pp. 205/210) alega a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores. Subsidiariamente, sustenta a impossibilidade de corromper menor que já está inserido no mundo do crime.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC 00118548920168080047 vol 2.pdf. pp. 299/305) opinando pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, sendo no mesmo sentido o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7090634).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, quanto à alegada
prescrição
do crime previsto no art.
244-B, da Lei nº 8.069/90
, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, não assiste razão ao apelante.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, e art. 129, § 6º, ambos do Código Penal, e pela prática do crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, impondo-se ao delito de homicídio a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (Seis) meses de reclusão, ao delito de lesão corporal culposa a pena de 03 (três) meses de detenção e ao delito de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Posteriormente, foi proferida decisão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao art. 129, § 6º, do Código Penal.

A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

O órgão acusatório foi intimado e não apresentou recurso, ocorrendo, assim, o trânsito em julgado para a acusação.

Saliento que, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, faz-se imperioso o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade r
etroativa
, conforme previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

Destaco que, conforme estabelece o art. 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Deste modo, tendo em vista que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão,
o prazo prescricional é de 0
4
(
quatro
) anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Paralelamente, uma vez reconhecida a reincidência do recorrente, o prazo prescricional deve aumentar de 1/3 (art. 110, última parte, do Código Penal). Portanto, o prazo prescricional seria de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Contudo, estabelece o
art. 115, do Código Penal,
que o prazo prescricional deve ser reduzido à
metade
, uma vez que o réu era, na data do fato, menor de 21 (vinte e um) anos – no caso dos autos o réu nasceu na data de 13/4/1996, enquanto que o crime ocorreu na data de 30/10/2016. Assim, o prazo prescricional resta reduzido para
02
(
dois
) ano
s
e 08 (oito) meses
.

A Denúncia foi recebida em
02/12/2016

(DOC 00118548920168080047 vol 1.pdf. pp. 129),

quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

Ainda, foi proferida decisão de pronúncia na data de
11/4/2019
(Art. 117, inciso II, do Código Penal), sendo proferida decisão confirmatória de pronúncia no dia
24/6/2020
(Art. 117, inciso III, do Código Penal) – ambas as datas marcos interruptivos do prazo prescricional.

Por fim, na data de
05/5/2022
foi publicada a sentença condenatória.

Relembro que, de acordo com o art. 117, §2º do Código Penal, Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção.

Portanto, em razão dos 03 (três) marcos interruptivos da prescrição no caso dos autos (art. 117, incisos II, III e IV), observo que
não transcorreu entre eles período maior que
02
(
dois
) ano
s
e 08 (oito) meses, motivo pelo qual
REJEITO
o pleito de prescrição
da pretensão punitiva estatal.

Passo agora para a análise dos fatos.

Narra a Denúncia que, dia 30/10/2016, por volta das 13h, à Rua Cel. Mateus Cunha, Bairro Ribeirão, Município de São Mateus, o apelante, de forma livre e consciente, corrompendo o menor Renan Boaventura dos Santos, com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo, desferiram disparos contra as vítimas Anderson Rocha, Clenilda Barbosa Boaventura, Micelle Boaventura dos Santos e Elber Cardoso dos Santos.

Consta dos autos que no dia 29/10/2016, a vítima Clenilda Barbosa Boaventura cedeu o quintal de sua residência para as vítimas fazerem uma festa em comemoração ao aniversário de Iury, vulgo “Dentinho”. A festa iniciou-se por volta das 22h, com aproximadamente 40 (quarenta) convidados. Contudo, por volta de 4h da manhã, do dia 30/10/2016, a vítima Clenilda ouviu um disparo de arma de fogo e correu para dentro de sua residência, oportunidade em que a vítima Elber correu para dentro de sua casa, fechando a porta, ficando o apelante e o menor infrator do lado de fora de casa, esperando a vítima sair.

Posteriormente, a vítima Elber Cadoso dos Santos saiu correndo da residência da vítima Clenilda, tropeçou no meio-fio e caiu, oportunidade em que o apelante e o menor efetuaram vários disparos de arma de fogo na vítima, que faleceu no hospital. Consta, ainda, que um tiro atravessou a cabeça da vítima Elber e atingiu a boca da vítima Anderson Rocha.

Ainda, a vítima Michelle Boaventura dos Santos conta que o menor Renan apontou a arma para ela, apertando o gatinho por duas vezes com a intenção de matá-la, contudo, a arma falhou, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que a motivação do crime ocorreu em virtude da vítima Elber ter derramado bebida em Sandy Gonçalves, namorada do apelante.

Ainda, restou demonstrada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpreendidas com a ação criminosa com uso de arma de fogo.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado, lesão corporal culposa e corrupção de menores (art. 121, § 2º, II e IV, e art. 129, § 6º, ambos do Código Penal, e pela prática pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal).

A defesa sustenta que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos”
quanto ao delito do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, aduzindo que não é possível corromper menor que já estava inserido no mundo do crime.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que
o menor já estava corrompido há tempos.

Inicialmente, saliento que a defesa não colacionou aos autos qualquer prova de que o menor já estaria corrompido em seu grau máximo, limitando-se a teorizar sobre o tema.

Ademais
,
ao contrário do que sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil.

Sobre o cerne da discussão, não obstante as alegações da defesa de necessidade de efetiva prova da corrupção, destaco posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que “
para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores
” (STF, Primeira Turma, HC 92.014/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, j. 02/09/2008, p. DJe 21/11/2008).

Deste modo entendo que para "
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula 500 do STJ, Terceira Seção, DJe 28/10/2013), bastando a comprovação da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido.
” (STJ; AgRg no HC n. 765.098/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022).

Portanto, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, ou mesmo em crime impossível.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dr
ª
.
Rita de Cassia Magalhães Almeida

OAB/ES nº
14.824-
A
.

Arrimando nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)